Tribunal: STJ
Processo: 5000343-86.2018.8.21.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2540495 - RS
(2023/0428276-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BARUFALDI ADVOGADOS
ADVOGADOS
: WILSON BARUFALDI - RS007561
WILSON ALEXANDRE DÉS ESSARTS BARUFALDI - RS047058
LUÍS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - RS065309
NATÁLIA INEZ IORA - RS073202
WILLIAM LONGHI - RS100613
BÁRBARA SCHMITT ALBA - RS115128
CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - RS055179A
AGRAVADO
: MARASCA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
ADVOGADOS
: EDSON VIEIRA ABDALA - PR013343
CARLOS ARAUZ FILHO - PR027171
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO. INCERTEZA DA
BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO POR CÁLCULO
ARITMÉTICO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. A existência de controvérsia objetiva acerca da base de cálculo da
cláusula de êxito impede a apuração do valor devido por simples cálculo
aritmético, nos termos do
§ 2o, do CPC, impondo-se a remessa da
art. 509,
quantificação à fase de liquidação de sentença, sem prejuízo da
preservação dos honorários convencionados, nos termos do
do
art. 22
Estatuto da OAB.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA56114288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 03149144-2f32-4137-87df-9ad3940c47a5

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 03149144-2f32-4137-87df-9ad3940c47a5

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2540495 - RS
(2023/0428276-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BARUFALDI ADVOGADOS
ADVOGADOS
: WILSON BARUFALDI - RS007561
WILSON ALEXANDRE DÉS ESSARTS BARUFALDI - RS047058
LUÍS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - RS065309
NATÁLIA INEZ IORA - RS073202
WILLIAM LONGHI - RS100613
BÁRBARA SCHMITT ALBA - RS115128
CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - RS055179A
AGRAVADO
: MARASCA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
ADVOGADOS
: EDSON VIEIRA ABDALA - PR013343
CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO. INCERTEZA DA
BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO POR CÁLCULO
ARITMÉTICO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. A existência de controvérsia objetiva acerca da base de cálculo da
cláusula de êxito impede a apuração do valor devido por simples cálculo
aritmético, nos termos do
§ 2o, do CPC, impondo-se a remessa da
art. 509,
quantificação à fase de liquidação de sentença, sem prejuízo da
preservação dos honorários convencionados, nos termos do
do
art. 22
Estatuto da OAB.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA55224647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:40
Código de Controle do Documento: 71da71ea-965e-4f00-8fa7-490c8bf9d9ef

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.825-1.829) interposto por BARUFALDI
ADVOGADOS contra decisão desta relatoria, que deu provimento ao recurso especial
(fls. 1.780-1.784).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.812-1.816).
Em suas razões, a parte agravante alega a desnecessidade de liquidação
da sentença, destacando, em síntese, que "
quantum
não resta qualquer dúvida sobre o
da base de cálculo dos honorários pactuados, que é o valor expressamente
confessado pela Marasca no acordo firmado nos autos do procedimento arbitral (R$
24.009.418,51), que guarda relação com a relevância e complexidade daquele feito,
que envolvia cobrança de dois Contratos de Swap de Fluxo de Caixa cujo valor original
" (fl. 1.827).
ultrapassava R$ 47.000.000,00
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação, requerendo a condenação
de Barufaldi Advogados ao pagamento de honorários recursais (fls. 1.846-1.852).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 1.780-1.784):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por BARUFALDI
ADVOGADOS contra decisão que inadmitiu o recurso especial em razão da
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ (fls. 1.694-1.698).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 1.587-1.588):
APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO
DE COBRANÇA. CONTRATO ADVOCATÍCIO. HONORÁRIOS DE
ÊXITO. DEVIDA A REMUNERAÇÃO, MAS NÃO NOS TERMOS DO
PEDIDO PRINCIPAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O contrato firmado entre as partes foi taxativo a respeito do dever
de a cliente pagar o equivalente a 10% de eventual êxito garantido a
ela pela banca de advogados nos litígios contra determinada
instituição bancária, percentual que seria calculado sobre o valor total
que viesse a ser reduzido da pretensão atualizada do banco.
2. Embora a dívida tenha sido reduzida, descabe utilizar como base de
cálculo a diferença entre suposto valor atualizado da dívida e o
resultado final do acordo. Isso porque, referida atualização não
Documento eletrônico VDA55224647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:40
Código de Controle do Documento: 71da71ea-965e-4f00-8fa7-490c8bf9d9ef

encontra respaldo fático e jurídico nos autos, tratando-se de valor
manifestamente teratológico para fins de composição.
3. Dadas as particularidades do caso, impõe-se arbitrar a verba sem
qualquer vinculação ao êxito, como formulado no pedido subsidiário.
Tal critério evita extremos e remunera com dignidade a banca
advocatícia,
observando
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade. Além do mais, corresponde à extensão e
complexidade do trabalho.
RECONVENÇÃO.
GASTOS
NA
CONTRAÇÃO
DE
NOVOS
ADVOGADOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DESCABIDO. A
reconvenção não guarda relação direta com os fatos e fundamentos
narrados na inicial, impondo-se manter a improcedência. E ainda que
fosse admitida, a constituição de novos procuradores não constitui
dano material passível de indenização, consoante entendimento
firmado por este Tribunal no IRDR no 3 (70070415021).
RECONVENÇÃO.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS.
DESCABIDA. Com a reforma da decisão, os encargos da ação
principal serão revertidos contra à própria demanda, conforme art. 86
do CPC, tornando inócuo o pedido para majorar os honorários que lhe
foram fixados na sentença.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA
DEMANDADA DESPROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.618-1.619).
Nas razões do recurso especial (fls. 1.645.655), interposto com fundamento
no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos arts. 22,
art. 105,
caput e §2o, da Lei n.
e 85, § 2o, do CPC, sustentando que "o
8.906/1994
acórdão recorrido, ao arbitrar honorários em valor inferior daquele pactuado
livremente entre as partes – sem qualquer nulidade ou vício no contrato (não
tendo sequer havido qualquer manifestação nesse sentido) –, acabou por
negar contrariar o disposto no
e § 2o, da
–
art. 22, caput
Lei no 8.906/1994
Estatuto da OAB, retirando da Recorrente o direito assegurado na lei e no
contrato de receber os honorários na forma convencionada, considerada
correta e justa pelos contratantes" (fl. 1.653).
Afirma que "na própria fixação do quantum arbitrado também houve violação
ao §2o do referido dispositivo legal, que determina que no caso de
arbitramento os honorários serão fixados observando-se os parâmetros do
do CPC, ou seja, no mínimo em valor correspondente a 10% do
art. 85
proveito econômico" (fl. 1.653-1.654).
Arremata que "o valor deverá corresponder ao montante que teve reduzido
de seu débito por força do acordo firmado através dos serviços prestados
pelo Recorrente, ou seja, a diferença entre o valor atualizado do débito à
época (R$24.009.418,51) e aquele resultante da avença extrajudicial
(R$7.937.000,00), devidamente atualizado e acrescido de juros legais,
observando-se o previsto no §2.o do
do Estatuto da OAB" (fl. 1654).
art. 22
No agravo (fls. 1.725-1.735), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.756-1.766).
É o relatório.
Decido.
Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por Barufaldi Advogados
em face de Marasca Comércio de Cereais Ltda., na qual o escritório de
advocacia pleiteava o pagamento de honorários advocatícios contratuais,
enquanto a demandada apresentou reconvenção, buscando indenização
Documento eletrônico VDA55224647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:40
Código de Controle do Documento: 71da71ea-965e-4f00-8fa7-490c8bf9d9ef

pelos valores despendidos com a contratação de novos advogados após a
renúncia dos poderes pela banca autora.
A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da ação
principal e, igualmente, improcedentes os pedidos reconvencionais (fls.
1580).
Ambas as partes interpuseram apelações. A Marasca, em sua insurgência,
buscava o reconhecimento da conexão entre os pedidos da ação principal e
da reconvenção, além da condenação da Barufaldi ao pagamento de R$
20.000,00 pelos gastos com novos advogados e a majoração dos honorários
sucumbenciais devidos pela autora. Por outro lado, a Barufaldi pleiteava a
reforma da sentença para condenar a Marasca ao pagamento de honorários
contratuais de êxito, no valor de R$ 1.607.241,85, ou, subsidiariamente, a
fixação de um valor arbitrado pelo juízo, além da condenação da demandada
nos ônus sucumbenciais.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial
provimento ao recurso da Barufaldi Advogados para condenar a Marasca ao
pagamento de R$ 500.000,00, a título de honorários advocatícios, corrigidos
pelo IGP-M desde 15 dias após a assinatura da cessão-acordo (
),
06/01/2016
com juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação. O valor foi arbitrado
em razão da complexidade e extensão dos serviços prestados, considerando
a ausência de clareza na cláusula contratual que previa a remuneração
variável.
A Corte local afastou a aplicação da cláusula contratual com base nos
seguintes fundamentos (fls. 1.583-1.584):
A redação da cláusula é clara sobre o dever de a contratante pagar
"10% do êxito, calculado sobre o valor total que vier a ser reduzido da
pretensão atualizada do Banco ABC". Ora, se houve menção expressa
à "pretensão atualizada" não há porque admitir que a dívida ficaria
eternamente estagnada nos R$4.930.850,43 e que este valor seria um
limite máximo para eventual acordo.
[...]
Por outro lado, ainda que os advogados tenham direito à remuneração
variável, não vinga a pretensão para que seja calculada sobre a
diferença entre o suposto valor atualizado do débito
(R$24.009.418,51) e aquele resultante da avença extrajudicial
(R$7.937.000,00).
Isso porque, referida quantia (R$24.009.418,51) não se tratava do
efetivo valor atualizado da dívida - até porque - não há qualquer
cálculo para comprovar esta evolução galopante. Aliás, não se sabe
de onde saiu tal valor!
Na verdade, a menção da dívida (R$24.009.418,51) no corpo da
transação é manifestamente teratológica e serviu para fins de
composição, apenas.
[...]
Na ausência de planilha sobre a evolução do débito nos 08 meses
seguintes, não há como assegurar que a dívida - de fato - superfaturou
de tal forma, passando de R$14.000.000,00 para R$ 24.009.418,51
em menos de um ano. Inclusive, o próprio escritório estava ciente das
negociações, não podendo alegar eventual desconhecimento de como
a dívida evoluiu.

O recurso da Marasca Comércio de Cereais Ltda foi negado provimento,
mantendo-se a improcedência da reconvenção, sob o fundamento de que
não havia conexão entre os pedidos reconvencionais e a ação principal,
Documento eletrônico VDA55224647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:40
Código de Controle do Documento: 71da71ea-965e-4f00-8fa7-490c8bf9d9ef

conforme exigido pelo
do CPC. Além disso, foi reafirmado o
art. 343
entendimento de que a contratação de novos advogados não configura dano
material passível de indenização, conforme jurisprudência consolidada no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 3 do TJRS.
Por fim, o acórdão redistribuiu os ônus sucumbenciais, condenando
integralmente a Marasca ao pagamento das custas e honorários da ação
principal, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, e
majorando os honorários da reconvenção para 12% sobre o valor atribuído à
reconvenção, nos termos do
§ 11, do CPC (fl. 1586).
art. 85,
O recurso especial merece prosperar.
De início, cumpre observar que o
, da
art. 22, caput
Lei n. 8.906/1994
(Estatuto da OAB) assegura ao advogado o direito aos honorários
convencionados, que prevalecem sobre quaisquer outras formas de
remuneração, somente se admitindo o arbitramento judicial, nos termos do §
2o do mesmo dispositivo, na ausência de estipulação contratual.
No caso em análise, ficou incontroverso que houve pactuação expressa de
cláusula de êxito em contrato de honorários, devidamente reconhecida pelo
próprio acórdão recorrido.
Segundo o Tribunal local, a cláusula contratual ficou assim estabelecida (fl.
1.581):
(ii)
: além do valor fixo, a Contratante pagará à Contratada o valor
Êxito
correspondente a 10% (dez por cento) do êxito, calculado sobre o
valor total que vier a ser reduzido da pretensão atualizada do Banco
ABC, que conforme Notificação Extrajudicial enviada à empresa
Contratante, é de R$ 4. 930.850,43 (quatro milhões, novecentos e
trinta mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos), no
dia

27/9/2013

Assim, não poderia o Tribunal de origem desconsiderar a avença para fixar
os honorários de forma arbitrada, sob pena de violar a autonomia da vontade
das partes e o disposto no
do EOAB.
art. 22
Com efeito, eventuais dúvidas quanto à base de cálculo da cláusula de
êxito não autorizam a supressão do contrato, mas apenas a sua correta
liquidação, ocasião própria para se apurar, com precisão, o valor econômico
efetivamente obtido pelo cliente em razão da atuação profissional.
A solução adotada pelo Tribunal local, ao fixar os honorários em quantia
arbitrada de R$ 500.000,00, implica verdadeira substituição da cláusula
contratual livremente pactuada, sem que houvesse declaração de nulidade,
vício de consentimento ou abuso manifesto. Nesse contexto, o arbitramento
judicial não pode prevalecer sobre os honorários convencionados, salvo em
hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso dos autos.
Assim, a reforma do acórdão recorrido é medida que se impõe, a fim de
assegurar a aplicação da cláusula de êxito pactuada, relegando para a fase
de liquidação de sentença a apuração do valor devido, conforme a base de
cálculo efetivamente demonstrada nos autos.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso especial de BARUFALDI ADVOGADOS para condenar a parte
recorrida ao pagamento do valor dos honorários em conformidade com o
pactuado na alínea “(ii) Êxito”, da Cláusula “III. Honorários Profissionais” do
Contrato de Honorários sub judice9 (Ev. 02, INIC E DOCS1 – p.
), e
31/34
DETERMINO que a exata apuração do valor ocorra na fase de liquidação de
sentença.
Publique-se e intimem-se.

Documento eletrônico VDA55224647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:40
Código de Controle do Documento: 71da71ea-965e-4f00-8fa7-490c8bf9d9ef

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.812-1.816):
Trata-se de embargos de declaração (fls. 1.793-1.799) opostos
por MARASCA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. à decisão desta relatoria
que deu parcial provimento ao recurso especial da parte embargada (fls.
1.780-1.784) e à decisão que que negou provimento ao agravo nos próprios
autos da parte embargante, mantendo a inadmissibilidade do recurso
especial (fls. 1.785-1.788).
A parte embargante sustenta a existência de contradição, pois "a Decisão da
Embargada, por um lado, reconhece a total incerteza sobre o elemento
essencial da obrigação, qual seja, a base de cálculo dos honorários
contratuais de êxito. Por outro lado, e de forma paradoxal, profere juízo
condenatório contra a Embargante, determinando o pagamento de valores
" (fl. 1.794).
com base, justamente, nesta cláusula de eficácia incerta
Aponta que a decisão do recurso interposto pela parte embargada teria sido
omissa, "pois focou na discussão secundária entre aplicar a cláusula
contratual (sem dizer como) ou manter o arbitramento aleatório dos
honorários, realizado pelo TJ-RS. Mas deixou de se manifestar sobre a
questão prejudicial: a obrigação de pagar os honorários de êxito chegou a
" (fl. 1.795).
nascer?
Destaca que, "para o Recurso Especial da Embargante, a Decisão da
Embargante aplicou os óbices sumulares de forma rigorosa e intransponível.
Afirmou a Relatoria que a análise da tese central da defesa - a de que a
condição contratual para o pagamento do êxito (a " redução" da dívida)
jamais ocorreu - demandaria a 'reavaliação das cláusulas contratuais e o
reexame do conjunto fático-probatório'. Com base neste fundamento, barrou-
se o Recurso Especial da Embargante. Contudo, para o Recurso Especial da
Embargada, a abordagem foi exatamente oposta. Para lhe dar provimento, a
Relatoria precisou, necessariamente, se aprofundar na análise textual do
contrato e na s consequências fáticas da 'base de cálculo
teratológica' reconhecida pelo TJRS. A Decisão da Embargada não se
limitou a uma análise puramente abstrata; ela revalorou a consequência
jurídica dos fatos apurados pelo TJRS ao concluir que, mesmo diante
daquela incerteza fática, o caminho correto não era o arbitramento, mas a
" (fls. 1.795-
aplicação do Contrato de Honorários com posterior liquidação
1.796).
Argumenta que "a análise sobre a ocorrência ou não do fato gerador
é logicamente anterior à discussão sobre a validade da cláusula ou a forma
de cálculo da remuneração. Contudo, a Decisão da Embargante silenciou
por completo sobre este ponto. A Relatoria saltou diretamente para a
discussão entre aplicar a cláusula contratual ou manter o arbitramento do
" (1.796-1.797).
TJRS, não checando se o "êxito" da Embargada existiu
Pondera ainda que "o prequestionamento, como requisito de admissibilidade
do Recurso Especial, não exige a menção expressa do número do
dispositivo de lei federal tido por violado. Basta que a questão jurídica
contida na norma tenha sido efetivamente debatida e decidida pelo Tribunal
" (fl. 1.797).
de origem
Requer a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.
Impugnação apresentada (fls. 1.805-1.808).
É o relatório.
Decido.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, consoante dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55224647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:40
Código de Controle do Documento: 71da71ea-965e-4f00-8fa7-490c8bf9d9ef

Ademais, os embargos declaratórios, em regra, não permitem rejulgamento
da causa, como pretende a parte ora embargante, sendo certo que o efeito
modificativo pretendido é possível apenas em casos excepcionais, uma vez
comprovada a existência no julgado dos vícios mencionados, o que não se
evidencia no caso em exame.
Na verdade, sob o pretexto de que houve ofensa ao
do CPC,
art. 1.022
pretende a parte embargante nova análise dos argumentos apresentados
nos recursos anteriormente interpostos.
Com relação à decisão que deu parcial provimento ao recurso especial
de BARUFALDI ADVOGADOS, a matéria ficou decidida nos seguintes
termos (fls. 1.783-1.784):
De início, cumpre observar que o
, da
art. 22, caput
Lei n. 8.906/1994
(Estatuto da OAB) assegura ao advogado o direito aos honorários
convencionados, que prevalecem sobre quaisquer outras formas de
remuneração, somente se admitindo o arbitramento judicial, nos
termos do § 2o do mesmo dispositivo, na ausência de estipulação
contratual.
No caso em análise, ficou incontroverso que houve pactuação
expressa de cláusula de êxito em contrato de honorários, devidamente
reconhecida pelo próprio acórdão recorrido.
Segundo o Tribunal local, a cláusula contratual ficou assim
estabelecida (fl. 1.581):
(ii)
: além do valor fixo, a Contratante pagará à Contratada
Êxito
o valor correspondente a 10% (dez por cento) do êxito,
calculado sobre o valor total que vier a ser reduzido da
pretensão atualizada do Banco ABC, que conforme Notificação
Extrajudicial enviada à empresa Contratante, é de R$ 4.
930.850,43 (quatro milhões, novecentos e trinta mil, oitocentos e
cinquenta reais e quarenta e três centavos), no dia 27/9/2013

Assim, não poderia o Tribunal de origem desconsiderar a avença para
fixar os honorários de forma arbitrada, sob pena de violar a autonomia
da vontade das partes e o disposto no
do EOAB.
art. 22
Com efeito, eventuais dúvidas quanto à base de cálculo da cláusula de
êxito não autorizam a supressão do contrato, mas apenas a sua
correta liquidação, ocasião própria para se apurar, com precisão, o
valor econômico efetivamente obtido pelo cliente em razão da atuação
profissional.
A solução adotada pelo Tribunal local, ao fixar os honorários em
quantia arbitrada de R$ 500.000,00, implica verdadeira substituição da
cláusula contratual livremente pactuada, sem que houvesse
declaração de nulidade, vício de consentimento ou abuso manifesto.
Nesse contexto, o arbitramento judicial não pode prevalecer sobre os
honorários convencionados, salvo em hipóteses excepcionais, o que
não se verifica no caso dos autos.
Assim, a reforma do acórdão recorrido é medida que se impõe, a fim
de assegurar a aplicação da cláusula de êxito pactuada, relegando
para a fase de liquidação de sentença a apuração do valor devido,
conforme a base de cálculo efetivamente demonstrada nos autos.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso especial de BARUFALDI ADVOGADOS
para condenar a parte recorrida ao pagamento do valor dos honorários
em conformidade com o pactuado na alínea “(ii) Êxito”, da Cláusula
Documento eletrônico VDA55224647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:40
Código de Controle do Documento: 71da71ea-965e-4f00-8fa7-490c8bf9d9ef

“III. Honorários Profissionais” do Contrato de Honorários sub judice9
(Ev. 02, INIC E DOCS1 – p.
), e DETERMINO que a exata
31/34
apuração do valor ocorra na fase de liquidação de sentença.
Publique-se e intimem-se.
No caso, não há contradição. A decisão reconheceu a obrigação contratual
(cláusula “III, ii — Êxito”) e apenas relegou à fase de liquidação a apuração
do valor devido, diante de eventuais dúvidas sobre a base de cálculo (fl.
1.784).
A distinção entre certeza da condenação e liquidez do
foi
quantum
expressamente observada: eventuais dúvidas "não autorizam a supressão
" (fl. 1784).
do contrato, mas apenas a sua correta liquidação
Reconheceu-se que, à luz do
e § 2o, da
art. 22, caput
Lei n. 8.906/1994,
devem prevalecer os honorários livremente convencionados entre as partes,
sendo o arbitramento cabível apenas na ausência de estipulação contratual.
Assim, ao afastar a cláusula de honorários sem declarar qualquer nulidade
ou vício, o acórdão local violou a referida norma, o que justifica a reforma
(fls. 1.783-1.784).
Do mesmo modo, todas as questões suscitadas foram devidamente
apreciadas na decisão que julgou o agravo nos próprios autos interposto por
Marasca Comércio de Cereais Ltda. (fls. 1.785-1.788), reconhecendo a
ausência de prequestionamento e a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ, conforme se extrai do seguinte trecho (fls. 1.787-1.788):
A tese de violação dos arts. 421 e 421-A do CC, da maneira como
apresentadas pela parte recorrente nas razões do especial – ausência
de cumprimento das condições previstas no contrato – não foram
analisadas pela Corte local. Incidente, portanto, a Súmula n. 211/STJ
por falta de prequestionamento.
Ainda que assim não fosse, eventual acolhimento das razões
recursais, demandaria a reavaliação das cláusulas contratuais e o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não
admitida no âmbito desta Corte, a teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Com relação ao
do CPC, foi dado provimento ao recurso
art. 86
especial de BARUFALDI ADVOGADOS para condenar a parte
recorrida ao pagamento do valor dos honorários em conformidade com
o pactuado na alínea “(ii) Êxito”, da Cláusula “III. Honorários
Profissionais” do Contrato de Honorários sub judice9 (Ev. 02, INIC E
DOCS1 – p.
), remetendo-se para a liquidação de sentença a
31/34
quantificação da obrigação.
Considerando que a condenação é ilíquida e que a exata base de
cálculo da cláusula de êxito deverá ser aferida em liquidação, a
definição acerca da sucumbência – inclusive eventual reconhecimento
de sucumbência recíproca – deverá ser postergada para esse
momento, nos termos do
§ 4o, II, do CPC.
art. 85,
Quanto à alegada assimetria no tratamento dos recursos, as matérias eram
distintas. No agravo da Marasca, a tese central (ausência de implementação
da condição e violação dos arts. 421 e 421-A do CC) não foi prequestionada,
atraindo a Súmula n. 211 do STJ, além de exigir reexame probatório
(Súmulas n. 5 e 7 do STJ). No agravo de Barufaldi, o provimento se deu por
ofensa direta ao
da
sem incursão em fatos ou
art. 22
Lei n. 8.906/1994,
cláusulas, apenas para restabelecer o critério jurídico correto, remetendo o
cálculo à liquidação (fls. 1.783-1.784).
Além disso, a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a
interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e
as razões da parte.
No caso, não se observa a apontada contradição.
Documento eletrônico VDA55224647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:40
Código de Controle do Documento: 71da71ea-965e-4f00-8fa7-490c8bf9d9ef

O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Assim, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração e JULGO
PREJUDICADO o pedido de atribuição de efeito suspensivo.
Publique-se e intimem-se.

Trata-se de ação de cobrança de honorários contratuais proposta por
Barufaldi Advogados contra Marasca Comércio de Cereais Ltda., que apresentou
reconvenção pleiteando indenização pelos valores gastos com a contratação de novos
advogados após a renúncia do escritório. A sentença julgou improcedentes tanto a
ação principal quanto a reconvenção.
Em apelação, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu parcial
provimento ao recurso do escritório para condenar a ré ao pagamento de R$
500.000,00 a título de honorários arbitrados, afastando a aplicação da cláusula de êxito
por falta de clareza quanto à base de cálculo, e negou provimento ao recurso de
Marasca, mantendo a improcedência da reconvenção por ausência de conexão e por
não reconhecer como dano indenizável a contratação de novos advogados.
No STJ, foi dado parcial provimento ao recurso especial de Barufaldi
Advogados para restabelecer a cláusula contratual de êxito, reconhecendo a
prevalência dos honorários convencionados nos termos do
do Estatuto da OAB,
art. 22
com a apuração do valor devido remetida à fase de liquidação de sentença.
Na hipótese, não procede o afastamento da liquidação, pois há incerteza
objetiva quanto à base de cálculo da cláusula de êxito. O próprio acórdão do TJRS
reconheceu a inconsistência do valor de R$ 24.009.418,51, reputado “manifestamente
teratológico”, além de destacar a ausência de planilha clara de evolução da dívida, o
que impede a apuração por simples cálculo aritmético, nos termos do
§ 2o, do
art. 509,
CPC (fls. 1.582-1.583 e 1.615-1.616).
Nesse contexto, a decisão ora recorrida deu parcial provimento ao recurso
especial para assegurar a prevalência dos honorários convencionados (art. 22 do
Estatuto da OAB) e determinou que eventuais dúvidas quanto à base de cálculo sejam
resolvidas na fase de liquidação, a fim de apurar com precisão o proveito econômico
obtido, preservando a autonomia da vontade das partes sem substituir a cláusula
contratual por arbitramento judicial.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55224647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:40
Código de Controle do Documento: 71da71ea-965e-4f00-8fa7-490c8bf9d9ef

Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC no julgamento de agravo
art. 85,
interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55224647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:40
Código de Controle do Documento: 71da71ea-965e-4f00-8fa7-490c8bf9d9ef

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.540.495 / RS
Número Registro: 2023/0428276-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00092876520188210011
00111700360516
005043183201713210001
00504318320178210001
111700360516
50003438620188210011
5043183201713210001
504318320178210001
92876520188210011
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BARUFALDI ADVOGADOS
ADVOGADOS : WILSON BARUFALDI - RS007561
WILSON ALEXANDRE DÉS ESSARTS BARUFALDI - RS047058
CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - RS055179
LUÍS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - RS065309
NATÁLIA INEZ IORA - RS073202
WILLIAM LONGHI - RS100613
BÁRBARA SCHMITT ALBA - RS115128
AGRAVANTE : MARASCA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
ADVOGADOS : EDSON VIEIRA ABDALA - PR013343
CARLOS ARAUZ FILHO - PR027171
AGRAVADO
: MARASCA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
ADVOGADOS : EDSON VIEIRA ABDALA - PR013343
CARLOS ARAUZ FILHO - PR027171
AGRAVADO
: BARUFALDI ADVOGADOS
ADVOGADOS : WILSON BARUFALDI - RS007561
Documento eletrônico VDA56087239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:52
Código de Controle do Documento: d166f935-5a9d-4587-8ad8-70255e3331c1

WILSON ALEXANDRE DÉS ESSARTS BARUFALDI - RS047058
LUÍS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - RS065309
NATÁLIA INEZ IORA - RS073202
WILLIAM LONGHI - RS100613
BÁRBARA SCHMITT ALBA - RS115128
CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - RS055179A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BARUFALDI ADVOGADOS
ADVOGADOS : WILSON BARUFALDI - RS007561
WILSON ALEXANDRE DÉS ESSARTS BARUFALDI - RS047058
LUÍS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - RS065309
NATÁLIA INEZ IORA - RS073202
WILLIAM LONGHI - RS100613
BÁRBARA SCHMITT ALBA - RS115128
CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - RS055179A
AGRAVADO
: MARASCA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
ADVOGADOS : EDSON VIEIRA ABDALA - PR013343
CARLOS ARAUZ FILHO - PR027171
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:52
Código de Controle do Documento: d166f935-5a9d-4587-8ad8-70255e3331c1